Tribunal: CARF
Processo: 35464.002126/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35464.002126/2006-40
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-008.457 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Embargante
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1995 a 31/10/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma.
CONTRIBUIÇÃO. INCRA. LEGITIMIDADE.
É legítima a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no Acórdão no 2402- 006.509,
nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, fls. 691 a 698,
com fundamento no art. 65, § 1o, inciso II, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, nos quais foram alegados os seguintes vícios no
Acórdão no 2402-006.509, fls. 650 a 663:
I - Omissão e contradição quanto ao tratamento atribuído ao auxílio-creche a auxílio-
babá;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.002126/2006-40
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002126/2006-40

II - Omissão quanto aos limites para enquadramento de uma rubrica na base de
cálculo da contribuição previdenciária; e
III - Omissão quanto à insubsistência da contribuição ao INCRA.
Em exame prévio de admissibilidade, consignado no despacho de fls. 725 a 728,
restou admitida apenas a omissão referente ao INCRA.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira – Relator
Do Conhecimento
Os embargos de declaração apresentados pelo Contribuinte atendem aos
pressupostos de admissibilidade e, desse modo, deles tomo conhecimento.
Da alegada omissão quanto ao INCRA
Segundo o Embargante, o acórdão embargado não analisou o argumento
apresentado no recurso voluntário quanto à improcedência de cobrança referente à contribuição
destinada ao INCRA1.
Pois bem, a omissão alegada diz respeito ao argumento constante da fl. 19 do
recurso voluntário (fl. 281 a 283 do processo), ventilada nos seguintes termos:
38. Impende ressaltar, ainda, a improcedência da cobrança referente a contribuição ao
INCRA, eis que o Superior Tribunal de Justiça vem rechaçando, de maneira maciça, a
exigência da contribuição devida ao INCRA após o advento das Leis n° 7.787/89 e
8.212/91, conforme se constata dos seguintes julgados:
[...]
39. Destarte, como irrefutavelmente demonstrado, não há que se exigir da Recorrente a
contribuição ao INCRA.
Compulsando o voto condutor do acórdão embargado, nota-se que, de fato, tal
argumento não chegou a ser tratado pelo Relator.
Portanto, assiste razão ao Embargante quanto a essa omissão, a qual deve ser
apreciada e sanada pela Turma, que é o que faremos a partir de agora.
Da contribuição destinada ao INCRA
Em seu recurso, apresentado em 28/6/06, fls. 263 a 283, amparando-se em
decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aduz o Recorrente (ora Embargante) ser
inexigível a contribuição ao INCRA. Confira-se:
C.1) DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
38. Impende ressaltar, ainda, a improcedência da cobrança referente a contribuição ao
INCRA, eis que o Superior Tribunal de Justiça vem rechaçando, de maneira maciça, a
exigência da contribuição devida ao INCRA após o advento das Leis n° 7.787/89 e
8.212/91, conforme se constata dos seguintes julgados: [...].
_ .

1 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002126/2006-40

Todavia, não procede tal alegação.
Vejamos, inicialmente o que restou consignado na decisão de primeira instância
em relação a essa contribuição, fls. 244 a 252:
4.3. Em relação à Contribuição ao INCRA afirma ser improcedente sua cobrança, pois o
STJ a vem rechaçando após o advento das Leis 7789/89 e 8212/91. Transcreve julgados
a respeito.
[...]
11. No que diz respeito ao INCRA, o art. 1° e o 3° do Decreto-Lei n° 1.146, de
31.12.70, já indicado no rol dos fundamentos legais, integrante da NFLD em pauta,
mantém a contribuição destinada ao INCRA, instituída pela Lei n° 2.613/55, com as
modificações introduzidas pela Lei n° 4.863/65, devida por todas as empresas. Dessa
forma, as empresas definidas no art. 15, inciso I, § único da Lei n° 8.212/91 recolhem a
título de contribuição ao INCRA, à alíquota de 0,2%, incidente sobre a folha de salários
dos seus empregados.
11.1. Ressaltamos ainda, que a atividade da autoridade administrativa é inteiramente
vinculada, não possuindo esta autoridade competência para declarar indevidos valores
determinados pela legislação como aplicáveis às contribuições para a Seguridade Social.
Conforme se observa, o julgado a quo foi claro ao demonstrar que a contribuição
ao INCRA está alicerçada em legislação vigente ao tempo dos fatos. Ademais, tal legislação é de
observância obrigatória pela fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, à luz do que
dispõe o art. 142, § único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Importa trazermos à baila, ainda, o enunciado da Súmula no 516, do STJ, de
25/2/15, que se contrapõe às alegações do Recorrente:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
Como se vê, o próprio STJ firmou/consolidou o entendimento de que a
contribuição destinada ao INCRA se manteve mesmo com a entrada em vigor das Leis no
7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91.
Portanto, diante do quadro que se apresenta, não há retoques a se fazer na decisão
de primeira instância quanto à contribuição ao INCRA.
Conclusão
Isso posto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão apontada no Acórdão no 2402-006.509, nos termos do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital